Tribunal: STF
Processo: RHC 217578
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Laertes Reginato e Debderson Ricardo Dadalt Hugen interpôs recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. MAUS ANTECEDENTES. AVALIAÇÃO NEGATIVA MANTIDA. DIREITO AO ESQUECIMENTO AFASTADO. INOVAÇÃO RECURSAL. INOCUIDADE DA SUSBSTITUIÇÃO DA PENA. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A pretensão de afastar os maus antecedentes não encontra amparo na jurisprudência desta Corte, segundo a qual as condenações alcançadas pelo período depurador de cinco anos podem configurar maus antecedentes. No caso, verifica-se que entre a extinção da execução da respectiva condenação (que ocorreu em 2007) e antes do novo fato delituoso não se passaram lapso superior a dez anos. Deve, portanto, ser mantida a avaliação negativa dos maus antecedentes.



    2. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no Enunciado Sumular n. 545, de que a confissão espontânea do réu sempre atenua a pena, na segunda fase da dosimetria, ainda que tenha sido parcial, qualificada ou retratada em juízo, desde que utilizada para fundamentar a condenação (AgRg no REsp 1.643.268/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, Julgado em 7/3/2017, DJe 17/3/2017). Ainda que os pacientes tenham assumido a posse dos objetos do crime, "sob o argumento de que teriam se apoderado de bens móveis abandonados", esse dado não foi utilizado ou relevante para a formação do convencimento do julgador.



    3. O debate acerca da inocuidade da substituição da pena de reclusão, frise-se, não trazidos inicialmente nas razões do habeas corpus, se reveste de indevida inovação recursal, não sendo viável, portanto, o seu enfrentamento.



    4. Agravo regimental desprovido 



    (HC 716.773 AgRg, ministro Joel Ilan Paciornik)



    Em suas razões, a parte recorrente pretende, em síntese “seja afastada a valoração negativa dos antecedentes do recorrente LAERTES para reduzir-lhe a pena-base ao mínimo legal de 2 anos de reclusão e 10 dias-multa; seja reduzida a pena provisória imposta aos Recorrentes DEBDERSON e LAERTES, reconhecendo-se a incidência da atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, d). Os efeitos da decisão deverão ser estendidos ao Corréu ALEX, nos termos do art. 580 do CPP; seja readequada a consequência da incidência do furto “privilegiado” (CP, art. 155, § 2.º) aplicado ao recorrente LAERTES para DIMINUIR a pena de 1/3 a 2/3 na terceira fase da dosimetria penal (em vez da mera “substituição da reclusão por detenção”).”.



    O Ministério Público Federal emitiu parecer pelo desprovimento do recurso em pronunciamento assim ementado:



    PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES CONFIGURADOS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO APROVEITAMENTO. PARECER PELO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO EM HABEAS CORPUS. 



    É o relatório.



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte recorrente.



    Inicialmente, o ato dito coator negou aplicação da atenuante da confissão espontânea sob o seguinte fundamento:



    […] ainda que os pacientes tenham assumido a posse dos objetos do crime, "sob o argumento de que teriam se apoderado de bens móveis abandonados", esse dado não foi utilizado ou relevante para a formação do convencimento do julgador. (grifei)



     Nesse contexto, esta Suprema Corte possui orientação no sentido de ser inaplicável a atenuante do art. 65, III, d, do Código Penal, quando a confissão se referir a fato diverso do comprovado na instrução criminal. Nesse sentido (HC 108.148, ministro Ricardo Lewandowski; HC 122.292, ministro Teori Zavaski):



    “HABEAS CORPUS” – ADOÇÃO DA TÉCNICA DE MOTIVAÇÃO “PER RELATIONEM” – LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL DESSA TÉCNICA DECISÓRIA – FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA – JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL CONSOLIDADA QUANTO À MATÉRIA VERSADA NA IMPETRAÇÃO – PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – CONFISSÃO DE FATO DIVERSO – INAPLICABILIDADE DA NORMA INSCRITA NO ART. 65, III, “d”, DO CÓDIGO PENAL – PRECEDENTES – PARECER DA DOUTA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 



    (HC 173.498, ministro Celso de Mello)



    Ademais, observo que, para acolher a tese defensiva – seja reconhecida a atenuante da confissão espontânea –, seria indispensável o reexame do todo conjunto fático-probatório, fato esse inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte: HC 175.924 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 182.710 AgR, ministro Alexandre de Moraes; HC 190.845 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; RHC 143.055 AgR, ministro Edson Fachin:



    [...]



    2. Atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, d, do Código Penal) afastada pelas instâncias ordinárias. Nesse contexto, torna-se inviável proceder ao revolvimento de fatos e provas com vistas a emprestar ao relato da paciente o grau de valoração exigido para qualificá-lo como atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal (HC 129920 AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, Dje de 18/12/2015). 
3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 179.622 AgR, ministro Alexandre de Moraes - grifei)



    ’HABEAS CORPUS’ – SITUAÇÃO DE  ILIQUIDEZ QUANTO AOS FATOS SUBJACENTES AO PROCESSO PENAL – CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE PROBATÓRIA – INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO PROCESSO DE ‘HABEAS CORPUS’ – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.



    – O processo de ‘habeas corpus’, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento. Precedentes.



    (HC 125.131 AgR, ministro Celso de Mello - grifei) 



    De outro lado, quanto à aplicação do período depurador para o reconhecimento de maus antecedentes, observo que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 593.818-RG/SC, ministro Roberto Barroso, entendeu pela existência de repercussão geral da matéria (Tema 150), em processo que restou assim ementado: 



    EMENTA: DIREITO PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DOSIMETRIA. CONSIDERAÇÃO DOS MAUS ANTECEDENTES AINDA QUE AS CONDENAÇÕES ANTERIORES TENHAM OCORRIDO HÁ MAIS DE CINCO ANOS. POSSIBILIDADE. PARCIAL PROVIMENTO. 



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal só considera maus antecedentes condenações penais transitadas em julgado que não configurem reincidência. Trata-se, portanto, de institutos distintos, com finalidade diversa na aplicação da pena criminal.



    2. Por esse motivo, não se aplica aos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição previsto para a reincidência (art. 64, I, do Código Penal).



    3. Não se pode retirar do julgador a possibilidade de aferir, no caso concreto, informações sobre a vida pregressa do agente, para fins de fixação da pena-base em observância aos princípios constitucionais da isonomia e da individualização da pena.



    4. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, mantida a decisão recorrida por outros fundamentos, fixada a seguinte tese: Não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal.



    No referido julgamento, o Plenário da Corte fixou a seguinte tese “Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal”.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem não divergiu da diretriz jurisprudencial que esta Suprema Corte estabeleceu em sede de repercussão geral, de forma a permitir-se a utilização de condenações transitadas em julgado a mais de 5 anos como maus antecedentes.



    Ainda, sequer poderia se afirmar, como fez a parte recorrente, ausência de proporcionalidade na consideração desta condenação, tendo em vista o decurso de tempo, porquanto afirmado pelo ato dito coator, “verifica-se que entre a extinção da execução da respectiva condenação (que ocorreu em 2007) e antes do novo fato delituoso não se passaram lapso superior a dez anos. Deve, portanto, ser mantida a avaliação negativa dos maus antecedentes” (grifei).



    Finalmente, reputo inadmissível o presente habeas corpus, quanto à alegação de que o privilégio do furto foi aplicado de forma inócua, eis que o acórdão impugnado não apreciou essa pretensão formulada pela parte impetrante. 



    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância, conforme firme entendimento deste Supremo Tribunal Federal (HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 188.702 AgR, ministro Roberto Barroso). 



    3. Em face do exposto, nego provimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus. 



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 1º de fevereiro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator